Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-24.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715321-24.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO ALVES LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência de Recurso Extraordinário interposto pela autora contra acórdão desta Turma Recursal. O art. 998 do Código de Processo Civil preceitua que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante disso, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal